Tribunal: TJDFT
Processo: 0759449-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE BILHETES PARA OS TRECHOS DE IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE NO TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO UNILATERAL DO OUTRO TRECHO (VOO DE VOLTA). CONDUTA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E ENGANO INJUSTIFICÁVEL. INDEVIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte ré a ressarcir o valor de R$ 447,38 (quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde o desembolso (15/06/2019) pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (08/01/2020).
2. Em seu recurso, os recorrentes alegam que pretendem o ressarcimento em dobro pelos trechos de volta que foram obrigados a adquirir, os quais custaram o valor de R$ 894,76 (oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), além de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. A previsão de cancelamento do bilhete, dos trechos de ida e volta, pela ausência de comparecimento para embarque na viagem de ida (no show), tipifica prática abusiva, porque obriga o consumidor à aquisição de nova passagem para efetuar a viagem, não só do trecho em que não compareceu em tempo hábil, mas também do trecho que sequer foi utilizado em decorrência do cancelamento unilateral por parte da empresa aérea.
4. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
5. Na hipótese, é abusiva a prática do cancelamento do serviço já pago, de forma unilateral, dos trechos de volta, obrigando os recorrentes a comprar novas passagens, ainda que estivessem no aeroporto no momento do no-show, quando poderiam optar pela manutenção dos trechos de volta. Tal conduta praticada pela recorrida vai de encontro ao entendimento do art. 19, parágrafo único, da Resolução 400/2016 da ANAC. Desse modo, incumbe à empresa aérea recorrida obrigação de comunicar aos passageiros, previamente, eventual impossibilidade de embarque, para que busquem alternativas à solução do problema, dentre elas a compra somente dos trechos de Ida, o que não foi comprovado nos autos. Resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço, não havendo que se falar em culpa exclusiva do consumidor. Configurada a falha na prestação dos serviços passo a análise dos danos.
6. Quanto aos danos materiais, estes devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e comprovação. Na espécie, é devido o ressarcimento aos recorrentes dos danos com a compra dos trechos de volta da segunda passagem aérea adquirida, as quais somam a importância de R$ 894,76 (oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos). Contudo, como eventual obrigação de ressarcimento se deu em relação ao vôo de volta, a sentença que fixou o valor da indenização limitada ao da passagem de volta, deve ser mantida. Do contrário, seria possibilitar o enriquecimento sem causa dos recorrentes em prejuízo do patrimônio da recorrida.
7. Com efeito, ausentes os requisitos para a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não houve má-fé da recorrida na referida cobrança e engano injustificável (Segunda Turma Recursal, Acórdão no 1129736, Rel. João Luís Fischer Dias, julgado em 10.10.2018, DJE 23.10.2018, sem página cadastrada). Para que haja a devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e, (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
8. A compensação por danos morais é devida quando o ato ilícito atinge atributos da personalidade ou o estado anímico da pessoa, com tal magnitude que gera sofrimento, angústia, frustração intensos. No caso, o cancelamento dos trechos de volta da viagem não ultrapassou o mero dissabor do cotidiano, não chegando a violar direitos da personalidade, inclusive cabia aos recorrentes a obrigação de cumprir o contrato como contratado, ou seja, serem precavidos para chegar ao aeroporto no tempo necessário para realizar a viagem. Assim, atentando-se às peculiaridades do caso concreto não é devida a reparação por danos morais.
9. Precedente da Turma: (Caso: Compania Panamena de Aviacion S/A versus Juliana Soares Araujo Bezerra e Outra; Acórdão no 1.012.309, Proc. 0728967-38.2016.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 02/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas processuais pagas pelos recorrentes. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A Súmula do julgamento servirá de Acórdão, na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.